Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO ESSENCIAL E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DEMARCAÇÃO DO IMÓVEL EM CONFORMIDADE COM A DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, ao considerar desnecessária a produção de prova pericial de georreferenciamento, a despeito de reconhecer a possibilidade de que o imóvel arrematado em licitação promovida pela embargada esteja superposto em área pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estaria caracterizada contradição no v. acórdão recorrido quanto à análise da tese de superposição do imóvel objeto do litígio em área pública; (ii) verificar se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Não merece acolhimento o recurso de embargos de declaração fundado em alegada contradição, uma vez que inexiste incongruência entre as premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo egrégio Colegiado e a conclusão de que não haveria necessidade de produção de prova pericial de georreferenciamento, uma vez que o acervo documental constante dos autos se mostra suficiente para permitir a constatação de que o imóvel adquirido pela embargante não se encontra superposto em área pública.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.